Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-30.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve sua condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve omissão quanto ao efeito jurídico da recusa da testemunha E. E. em depor e eventual utilização indevida de informações extrajudiciais (art. 155 do CPP);
(ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar alegada contradição probatória apta a ensejar absolvição (art. 386, VII, CPP);
(iii) determinar se houve omissão na análise da tese de ausência de dolo específico para o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006; e
(iv) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos princípios da presunção de inocência e do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material, conforme o art. 619 do CPP.
4. A mera discordância com os fundamentos do acórdão não configura contradição, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos.
5. O acórdão analisou o depoimento prestado em Juízo pela testemunha E. E., registrando que nenhuma declaração informal foi utilizada como fundamento autônomo da condenação, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

6. O colegiado examinou expressamente a alegada contradição entre a versão da vítima e a do réu, destacando a especial relevância da palavra da vítima quando corroborada por outros elementos, todos devidamente apreciados.
7. A Turma enfrentou a tese de ausência de dolo específico, afirmando que o crime do art. 24-A é formal e se consuma com a simples prática da conduta proibida, sendo suficiente a ciência do réu sobre as medidas protetivas vigentes.
8. O acórdão tratou dos princípios da presunção de inocência e do contraditório, ressaltando que a condenação decorreu de prova produzida sob contraditório judicial e suficientemente idônea.
9. Ausente qualquer vício previsto no art. 619 do CPP, não há fundamento para modificar o julgado, sendo incabível atribuir efeitos infringentes aos embargos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619 e art. 155; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LV e LVII; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1823338, 07082473220208070009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/2/2024.